Tribunal: TCU
Processo: 007.741/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão que julgou ilegais aposentadorias em decorrência da acumulação de dois cargos na atividade sem demonstração de compatibilidade de horários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente, de aposentadoria, em que, nesta fase processual, examinam-se pedidos de reexame interpostos por Fátima de Assunção Ferraz da Silva Souza e Elmário Silva Santos contra o Acórdão 1653/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegais suas aposentadorias em decorrência da acumulação de dois cargos na atividade sem demonstração de compatibilidade de horários. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento, tornando insubsistente os itens 9.2 a 9.5 do Acórdão 1653/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legais os atos de aposentadoria de Fátima de Assunção Ferraz da Silva Souza e Elmário Silva Santos, autorizando seu registro; 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes e ao órgão de origem.